Tribunal: TJPA
Processo: 0804771-55.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804771-55.2022.8.14.0000

REQUERENTE: BRUNO NEVES DE SOUSA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DE ADMISSIBILIDADE. . ART. 621, DO CPP.
Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER
da presente revisão criminal
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Revisão Criminal interposta por
BRUNO NEVES DE SOUSA
, através de advogado constituído (ID 8962690), com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a decisão proferida na Ação Penal n° 0016114-05.2016.8.14.0061, em que foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, praticado 03 (três) vezes, na forma do art. 70, do Código.

Aponta o revisionando que se encontra foragido há 03 (anos) anos do Sistema Prisional, porque esta inconformado com a condenação imposta, pleiteando a nulidade do reconhecimento ocorrido na fase policial, haja vista que não respeitou os requisitos previstos no art. 226, do CPP, falta de exame pericial na arma utilizada no crime, ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, a aplicação da pena no patamar mínimo.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento da presente revisão, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (ID 10478870).

Os autos foram revisados. É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Analisando o bem lançado parecer ministerial, observo que a presente revisão, como apontado pelo Custos Legis, não preenche os requisitos de admissibilidade presentes no Código de Processo Penal, razão pela qual não o conheço, como passo a demonstrar.

A Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação. A revisão criminal é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados. A jurisprudência dos tribunais é firme no entendimento de que matéria apreciada na ação originária não pode ser reanalisada em sede de revisão criminal.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL - REEDIÇÃO DAS RAZOES DO APELO - COISA JULGADA - REQUISITOS ART-621, I, II, E III, CPP. NAO SE CONHECE REVISÃO CRIMINAL QUE REEDITA AS RAZOES DE APELO, AMPLAMENTE EXAMINADAS NO ACORDAO. IMPRESCINDIVEL QUE INDIQUE CONCRETAMENTE AFRONTA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, PROVAS DA INOCENCIA OU FALSIDADE PROBATORIA NA QUAL FUNDOU-SE O APELO, SEM O QUE INADMISSIVEL QUESTIONE-SE A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. NAO BASTA A INDICACAO GENERICA DO ART-621, I, II, E III, DO CPP, PARA QUE SE CONHECA A ACAO. NAO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70003543337, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, Julgado em: 08-03-2002).

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I – Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caracterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. II – Carência de ação decretada. (TJMS. Revisão Criminal n. 1406450-03.2019.8.12.0000, Três Lagoas, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedente nesta mesma linha de entendimento:

REVISÃO CRIMINAL - 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. (TJPA, Revisão Criminal nº 0003922-58.2018.8.14.0000, relator Des. Ronaldo Vale, julgado em 01/07/2019)

Apesar de não ser passível de conhecimento, rapidamente manifesto-me a respeito dos pedidos realizados pela defesa.

A nulidade do reconhecimento, por violar o disposto no art. 226, do CPP, deve ser rejeitada.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
O reconhecimento de pessoa, sem o cumprimento das formalidades elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de ensejar a nulidade da prova, mormente quando corroborado por outros elementos de convicção
... APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 288541120188090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Julgamento: 21/01/2020, 2ª CAMARA CRIMINAL, Publicação: DJ 2925 de 05/02/2020).

A questão suscitada está preclusa já que o revisionando deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Por outro lado, os depoimentos estão em harmonia com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da instrução processual e possuindo valor probatório.

O pleito absolutório e de exclusão do uso da arma, também devem ser afastados.

A testemunha WALDIR FARIAS DA COSTA, policial militar que comandava a guarnição que prendeu os envolvidos no crime informou que encontraram no bolso de Bruno uma chave de moto; que confessaram a autoria do crime e indicaram o local da moto utilizada na fuga; que Bruno relatou que não teria participado diretamente do crime; que o celulares teriam sido entregues a ele por Luciano; que Bruno afirmou que foram pela manha no local do crime para fazer um levantamento para o assalto; o menor apreendido afirmou que o dinheiro seria repartido na casa de Bruno; o menor afirmou que Bruno teria ido busca-lo de moto no local onde deixou a moto.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial JORGELITON LOPES TAVARES (pag. 108/109 – audiência).

Lucas Lima Cardoso, menor apreendido na execução do crime afirma em seu depoimento que foi convidado por Bruno para participar do assalto; que foi com Bruno olhar o local que seria assaltado; que Bruno ligou para confirmar a participação no assalto e foi busca-lo de caminhão, relatou que a arma utilizada no crime foi encontrada no caminhão de Bruno (fls 128/130).

As vítimas, em seus depoimentos sempre afirmaram a utilização da arma de fogo na execução do crime, inclusive descrevendo com detalhes as características da arma (pag 106/107).

Como se observa a tese de ausência de provas de autoria e uso de arma de fogo na execução do crime, cai por terra, como observado nas transcrições dos depoimentos testemunhais, inclusive apontando o menor que participou da execução do crime a figura de Bruno, revisionando, como um dos autores.

Cabe ressaltar, ainda, a importância da palavra da vítima em crime contra o patrimônio, principalmente quando não houver obscuridades e contradições com outros elementos de prova, além dos depoimentos dos policiais que participaram da diligencia que culminou na prisão dos acusados e apreensão da res furtiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.. 2
. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

Encontra-se caracterizada a causa de aumento do emprego de arma, pois
a vítima asseverou
, sem qualquer contradição, que os réus, por ocasião do crime, utilizaram-se de arma de fogo, sendo a sua

apreensão
prescindível
quando comprovada por outros meios de prova, conforme súmula nº 14, da corte paraense e posicionamento jurisprudencial consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
Amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram ter havido o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa. Assim, incide o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato
. 2. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 664344 TO 2021/0135667-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima
. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Em relação à pena aplicada (pag. 158/161), observo que foi aplicada de maneira escorreita, proporcional e fundamentada, sendo observado todas as fases. Não havendo nenhum fato abonador e cristalino de equívoco na fase dispositiva.

Diante do exposto, não conheço
da Revisão Criminal, interposta em favor de Bruno Neves de Sousa, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/03/2023